Tribunal: STF
Processo: Rcl 44551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0000328-29.2019.5.11.0002, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Sendo o sucinto relatório, analiso a admissibilidade desta reclamação.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que não. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Constato (…) a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, a SBDI-1 desta Corte, no julgamento do Processo E-ED-RR-334-09.2012.5.04.0024 (DEJT 15/6/2018), pronunciou-se no sentido de ser imperiosa a renovação da argumentação jurídica contida no recurso de revista na minuta de agravo de instrumento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais e/ou constitucionais e verbetes invocados, além da transcrição dos arestos com os quais se pretendeu evidenciar a existência de divergência jurisprudencial, de forma a demonstrar a incorreção da decisão que denegou seguimento ao apelo.
    Verifica-se da minuta de agravo de instrumento que a parte não cumpre tal exigência de forma suficiente a permitir o exame das matérias veiculadas na revista.
    Pois bem.
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.” (sem grifos no original)
    O contexto mencionado na decisão reclamada é substancialmente diverso daquele presente em ações reclamatórias favoráveis à pretensão ora manifestada. Ao contrário do que sustenta a parte autora, o ato questionado não afirmou que o pano de fundo da ação trabalhista – imputação de responsabilidade à Administração Pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas – é destituído de transcendência, mas apenas que o agravo de instrumento manejado pela parte autora apresenta falha formal consistente na ausência de transcrição de dispositivos e arestos que embasam o pedido formulado, o que inviabiliza a análise das razões recursais por ela esgrimidas.
    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência.
    Forte nessas razões, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator